Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LCP 190/22. APLICABILIDADE.

1. A questão relativa à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS DIFAL, embora afetada no Tema 1266/STF, foi solucionada nas ADI’s 7078, 7066 e 7070, cuja decisões possuem efeito igualmente vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, não sendo necessário, por essa razão, suspender o julgamento do recurso e da remessa, mormente porque não houve ordem de sobrestamento dos processos.

2. O STF consignou que a cobrança do ICMS DIFAL deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e a apenas ao prazo de 90 dias da publicação da Lcp 190/22, em razão da remissão expressa pelo legislador.

3. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de ICMS DIFAL a partir de 05.04.2022.

4. Negou-se provimento à remessa. Deu-se parcial provimento ao recurso das impetrantes.